Tribunal: TJMT
Processo: 0001563-25.2007.8.11.0059
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME CONTRA A VIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.
2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001563-25.2007.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Patrik Goncalves Reis (RECORRENTE), PATRIK GONÇALVES REIS (RECORRENTE), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), MARCIO DIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

CRIME
DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA

COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PRESENÇA DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVE
L ENVOLVIMENTO
DO RECORRENTE
NO
CRIME CONTRA A VIDA
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL.
3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1o, do Código de Pr
ocesso Penal, deve ser mantida.

2.

A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Patrik Gonçalves Reis
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Porte Alegre do Norte
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001563
-
25
.20
07
.8.11.00
59
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (
art
s
. 121, §2o, I
I
,
e 14, II,
do Código Penal), determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
193719701
, postula sua despronúncia
, ao argumento de que inexistem nestes autos provas com relação à autoria do crime em debate
, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal;
e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
193719705
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso
.

Em sede de juízo de retratação exteriorizada no ID
193719706
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
202820660
,
opina pelo provimento deste recurso
.

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
193719670, p. 115-120
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 15/07/2007, por volta de 2:00
hs
, próximo ao Laticínio situado no Distrito de Nova Floresta, município de Porto Alegre do Norte/MT, o denunciado
PATRIK GONÇALVES REIS
, com vontade livre e consciente de sua conduta criminosa, agindo com animus necandi, por
motivo fútil (ciúme)
, efetuou disparos de arma de fogo na intenção de
matar
a vítima
MÁRCIO DIAS
, o que só não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta no incluso inquérito que a vítima
encontrava-se
numa festa junina que se realizava na escola municipal situada no Distrito de Nova Floresta e em determinado momento saiu da festa acompanhado de
Jéssica da Silva Siqueira
, ex-namorada do denunciado.

Segundo se depreende dos autos, quando ambos estavam próximo ao laticínio, o denunciado chegou conduzindo uma motocicleta e abordou a vítima, pronunciando palavras de baixo calão contra esta, apontando-lhe uma arma de fogo (provavelmente um revólver calibre 22, cano longo), dizendo que iria matá-lo, pelo fato de estar "agarrando" sua namorada.

Diante da situação, a v
í
tima bateu no braço do denunciado e correu
ate
a residência de
Poliana Alves dos Santos
, no que foi seguido pelo denunciado de motocicleta, tendo Jessica na garupa.

Na frente da residência de Poliana, o denunciado efetuou disparo contra a v
í
tima, mas a arma "
lencou
", e esta conseguiu entrar no interior da casa ileso.

O denunciado então chamou Poliana, dizendo para que esta abrisse a porta senão ele iria arrombar, meter tiro, porque queria acertar as contas com a vítima.

Consta que Poliana e seu namorado,
Jalbis
Pereira da Silva
conversaram com o denunciado, tentando acalmá-lo, após o que o denunciado montou na motocicleta juntamente com Jessica e saiu, mas dizendo que iria matar a vítima, visto que esta estava agarrando sua namorada e rindo dele — denunciado.

Consta ainda que
PATRIK
não foi embora, mas, do contrário, se escondeu nas proximidades da residência de Poliana, de modo que quando a vítima saiu do interior da casa foi surpreendida pela ação
daquele, que
saiu correndo do escuro em sua direção e efetuou um novo disparo de arma de fogo, que não atingiu a vítima ou Poliana (de quem passou muito perto), mas acertou a parede da casa (fls. 14-IP).

Após a prática delituosa, o denunciado evadiu-se do local, tomando rumo incerto e não sabido.

Diante do exposto, e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça signatária, oferece
DENÚNCIA
contra
PATRIK GONÇALVES REIS como incursos nas sanções do artigo 121, §2o II, na forma do artigo 14, II. ambos do Código Penal
.

[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do
Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda,
nos termos
do
art. 415 do mesmo diploma poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado
(
art
s
. 121, §

2o,
I
I
,

e 14, II,
do Código Penal), ficou comprovada pelo
s
boleti
ns
de ocorrência (ID
193719670, p. 11
9
-120 e 191
)
e
pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal
até aqui realizada
.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente praticou a tentativa de crime doloso contra a vida narrado na exordial, porque se extrai
destes
autos que, após um desentendimento com
Márcio
, supostamente
o

teria perseguido até a casa da testemunha Poliana,
momento em que
desferiu
contra
o ofendido

disparos de arma de
fogo
, não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstância alheia à vontade
daquele.

Com efeito,
eis

o
resumo do
s
depoimento
s

da
s

testemunha
s

Poliana Alves dos Santos e
Jalbis
Pereira da Silva,
extraído
s
da sentença de pronúncia, vista no ID
193719672
:

[...]

A instrução probatória também indica indícios suficientes de materialidade. Nesse sentido, cito o depoimento da testemunha Poliana Alves dos Santos, que narrou em sede policial que, na data
dos fatos “Patrik chegou, chamando Poliana abre a porta
se não
eu vou arrombar, vou meter tiro aqui”. Narra ainda que o acusado saiu “dizendo que iria matar Marcio”. Por fim, narra Poliana em seu depoimento que “quando Marcio apareceu na porta Patrik veio correndo e deu um tiro pegando na parede e caindo migalhas do cimento na declarante passando de raspão [nela]” (pág. 127; ID 61556546). A testemunha
Jalbis
Pereira da Silva narra que “chegaram numa moto Patrik e Jéssica dizendo ‘Poliana abre a porta porque eu sei que você está escondendo o Márcio aí dentro se não abrir vou rebentar a porta’, [em seguida] Patrik falou para
Jalbis
‘não quero nada com você não, eu quero é Márcio que está escondido aí dentro’”. Narra ainda a mesma testemunha que “[...] quando saíram fora da casa receberam um tiro em sua direção” (pág.135; ID 61556546). Há, portanto, indícios suficientes de materialidade do crime, aptos a remeter o feito ao Juiz Natural da causa.

Verificada a presença de indícios suficientes de materialidade, passo a analisar a indícios de autoria. Ouvidos em juízo, os depoimentos indicam indícios de autoria. Nesse sentido,
o depoimento de Jéssica Alves Siqueira dados em juízo convergem
com os depoimentos dados na fase policial. Nesse sentido, verifico que em seu depoimento a testemunha Poliana Alves dos Santos, narra que, na data dos fatos “Patrik chegou, chamando Poliana abre a porta
se não
eu vou arrombar, vou meter tiro aqui”. Narra ainda que o acusado saiu “dizendo que iria matar Marcio”

[...]

A
informante Jessica da Silva Siqueira
,
companheira
do recorrente,
quando foi ouvido em juízo,
apesar de não ter presenciado os disparos de arma de fogo,
confirmou que o
desentendimento
o
corre
u
por ciúme, posto que
Patrik
se descontrolou ao presenciar
Márcio
conversando com ela
.

Por sua vez,
Márcio
ouvido
apenas
pela
autoridade policial,
descreveu com riqueza de detalhes as circunstâncias do crime doloso contra a vida
do qual foi vítima
, conforme pode ser visto
desta parte de seu depoimento:

[...]
de repente o declarant
e
ouviu um barulho de moto e era
P
atrik desceu da moto xingando o mesmo com palavras de baixo calão colocando um revolver cano cumprido, aparentando ser calibre 22 e dizendo que iria matar o mesmo, o declarante ba
t
eu a mão no bra
ç
o de
P
atrik e correu
em
direção a residência de sua professora Poliana pedindo para que a mesma abrisse a porta da residência e Patrik engatilhando o gatilho e detonando duas vezes e
lencando
o revolver, logo em seguida Patrik chegou e disse para Poliana abrir a porta pois se a mesma não abrisse ele iria abrir na bala, saindo Poliana e seu na
m
orado
Galbis
para conversarem com Patrik, saindo Patrik e escondeu no escuro, a declarante saiu de dentro da residência de Poliana o mesmo se deparou com um tiro que Patri
k
dera pegando na
parede da residência de Poliana, o declarante diz que Patrik queria matar o mesmo pois Jé
ssica era
ex
namorada de Patrik [...]

O recorrente
não pôde ser ouvido porque se encontra foragido.

Por conseguinte,
diante
dos elementos de convicção
produzid
o
s
é forçoso reconhecer

que
estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua
despronúncia, até porque,não é demais relembrar
:
para que fosse acolhida
sua
pretensão seria imperativo que
o elenco probatório
permitisse aferir, de plano, de forma induvidosa e segura,
que ele

não praticou a conduta descrita na exordial acusatória.

Além do mais, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do
recorrente
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
[...] 1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)”.

(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021 e publicado no
DJe
de 11.10.2021).

Desse modo,
é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras da existência do
s
fato
s
, eis que,
como se sabe,
a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo,
portanto
, prova irrefutável para que
Patrick
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria
e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Esta
Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2o, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(
TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020 e publicado no DJE de 29.10.2020)
Destacamos

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia
;
e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo fútil,
porque
há indícios de que o delito teria sido motivado por uma discussão
por motivo de ciúmes
ocorrida entre o recorrente e
o

ofendido
no dia dos fatos – porque
Márcio
estava conversando com a
companheira
d
e

Patrick
–
, circunstância, essa, que inviabiliza o afastamento da qualificadora,
uma vez que
há dúvidas quanto ao modo de como o crime de fato aconteceu, isso sem contar que tais teses devem ser dirimidas pelo Conselho de Sente
nça.

O
Superior Tribunal de Justiça,
enfrentando o tema, deixou asseverado que

“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

Por consequência, o pleito
do
recorrente visando o
afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Patrik Gonçalves Reis
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Alta Floresta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024